Tribunal: TJMT
Processo: 1044988-85.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044988-85.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EZEQUIEL INOSSENCIO BARBOSA - CPF: 241.587.551-15 (APELADO), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais

– PROCEDÊ
N
CIA

–

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
–

IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA

–
PROVA NÃO CONSTITUÍDA –
HISTÓRICO CONSUMO – MÉDIA DE CONSUMO DENTRO DA NORMALIDADE
–

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
INDEVID
A

–

DANO MORAL
–

OCORRÊNCIA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

–

REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Deve ser mantida a declaração de inexigibilidade de débito se a concessionária de energia não comprovou
o excesso de consumo de energia elétrica no período apurado
e nem
mesmo
realiz
ou
a perícia
fotográfica
, ocasionando a recuperação de consumo combatida que provocou a interrupção noticiada nos autos.

2.
A cobrança descabida de diferença de consumo, seguida de
interrupção no fornecimento de energia
, também indevid
a
, em decorrência da sua cobrança, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

3.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para atender os aspectos com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

4. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1044988-85.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

EZEQUIEL INOSSENCIO BARBOSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
,
movida por
EZEQUIEL INOSSENCIO BARBOSA
, a qual julgou procedente
s
o
s
pedido
s
formulado
s
na inicial
,

para tornar definitiva a decisão de ID
251344947
, declarando inexigível as faturas de recuperação de consumo referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção, bem como, para condenar a requerida ao pagamento no valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento
, conforme sentença de ID
251345211
.

Por fim, condenou

a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
2
0
% (
vinte
por cento) sobre
o
valor
da
condenação
, nos termos do art. 85
, §2º,
do
CPC/
15.

Em síntese, alega a parte apelante
que não há qualquer irregularidade nos valores cobrados na fatura impugnada, pois esta foi obtida oriunda de uma irregularidade no aparelho medidor de energia da parte recorrida.

Aduz que
a irregularidade no presente caso está relacionada a neutro isolado no borne do medidor
, não sendo necessária a aferição do medidor, uma vez que a irregularidade era evidente externamente ao aparelho, visível a olho nu,

dispensando assim a realização de uma perícia técnica para confirmar a existência do

procedimento irregular.

Assevera que
seguiu todo o procedimento previsto na Resolução nº
1.000/2021
da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades
e
,
uma vez constatada a irregularidade no aparelho medidor, até prova em contrário, o morador deve ser responsabilizado pelo consumo de energia não faturado, ante a presunção de regularidade dos atos administrativos referentes à inspeção
.

Defende a inexistência de danos morais, pois a cobrança foi devida, sem qualquer má-fé. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os juros de mora devem incidir da data da decisão que os fixou de forma definitiva, ou seja, da data do acórdão.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
251345217
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1044988-85.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

EZEQUIEL INOSSENCIO BARBOSA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
251344930
) que a
parte
autora

é titular da unidade consumidora nº
6/289393-1
e que
utiliza o imóvel apenas quando vem trabalhar na cidade, sendo de quinta-feira até domingo, utilizando-o para dormir e poder guardar suas mercadorias, sendo que deixa apenas 1 (um) geladeira ligada para que possa

conservar os queijos e salames
.

Aduziu que
em janeiro/2020
foi surpreendido com uma “carta ao cliente”
, dizendo que sua
unidade consumidora estava com o medidor sem

referência do neutro
e, diante da suposta anormalidade foi multado em consumo a recuperar referente a março/2019 até setembro/2019 no valor de R$ 594,37 (quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos), sendo gerado duas faturas
,
a primeira no valor de R$ 345,97 com vencimento para 30/03/2020 e a segunda com vencimento para o mesmo dia
,
no valor de R$ 248,40.

Aduziu que tentou resolver de forma administrativa pelo
call
center

da requerida (protocolo nº
64105514
)
, sendo que no dia 11/09/2020
ao chegar em sua residência se deparou com
a falta de energia elétrica
e, ao entrar em contato com o
call
cent
e
r
da requerida, foi informado que
sua energia tinha sido suspensa no dia 08/09/2020 (ID 251344941).

Assim, ajuizou a presente ação,
requerendo
a concessão de tutela de
urgência
para determinar o
restabelecimento do
fornecimento de energia elétrica na sua unidade consumidora, a qual foi deferida conforme decisão no ID

251344947
, e no mérito seja declarada a inexistência do
s
débito
s
e a condenação da ré ao pagamento de danos morais
.

Ao apreciar o feito,
o magistrad o singular Dr. Yale Sabo Mendes
,
julgou
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

In
casu
, verifica-se que a vistoria realizada pela apelante/requerida não cumpre as exigências do art.
590
da Resolução nº
1.000
/20
21
da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa técnica suficiente à parte autora/apelada, diferentemente do que ocorreria com a elaboração de avaliação técnica e/ou laudo
fotográfico
, no qual se apontaria a causa da anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto.

Ressalta-se, ainda, que, apesar de a concessionária
apelante/requerida defender a regularidade da recuperação de consumo, não trouxe aos autos laudo técnico elaborado por laboratório credenciado no INMETRO que teria apurado a alegada fraude, nem mesmo histórico de consumo da unidade para comprovar que realmente o consumo foi a menor.

Ademais, não há como responsabilizar a parte apelada pela falha apontada, eis que os requisitos da mencionada resolução não foram cumpridos pela apelante/requerida.

De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Desse modo, como a concessionária de energia agiu de forma unilateral e não viabilizou ao consumidor a aferição e a contestação dos valores, correta a sentença que declarou a inexistência do débito questionado.

Nesse contexto, o magistrado singular bem fundamentou,
in
verbis
:

“[...]
A apuração de suposta fraude foi realizada de forma unilateral e sem se basear em perícia ou qualquer outro procedimento de acurada análise
, lavrando-se Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) por preposto da empresa interessada, infringindo-se o direito de defesa.

Ora, a concessionária de energia elétrica elaborou termo de ocorrência, dando por certa a responsabilidade da autora pela fraude no medidor e coagindo-a ao pagamento da diferença apurada unilateralmente, sob pena de suspensão do
fornecimento, o qual realmente veio a se concretizar.

Evidente a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, dispostos no art. 5º,

inciso LV, da Constituição Federal.

Considerando que não pode a autora fazer prova de fato negativo – o não furto de energia

elétrica –
cabia à ré demonstrá-lo antes de cobrar da consumidora um suposto e pretérito consumo
.

Ocorre que o aparelho medidor não foi retirado e encaminhado para vistoria junto ao

INMETRO
.

Ainda
, o consumo dos meses posteriores à constatação da suposta irregularidade, não

apresentaram razoável dissonância, levando a crer que o Autor não estava se beneficiando com a

suposta irregularidade em seu medidor
.

[...]

No caso, a concessionária não trouxe aos autos os elementos necessários para a solução da lide, cingindo-se a alegar que havia adulteração no medidor, mas, deixou de apresentar nos autos provas de modo a comprovar a legitimidade da dívida imputada ao consumidor.
”
(ID 251345211, p.5
/7
)
(
g.n
.)

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS
COM RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia
e também
da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Mantém-se o valor fixado para os honorários advocatícios que cumpre a função de remunerar com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito.
(REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018,
Publicado
no DJE 21/09/2018)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor.”
(Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018,
Publicado
no DJE 23/11/2018)

Portanto, deve ser mantida a sentença que declarou a
inexistência do débito referente a recuperação de consumo.

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, bem como
a interrupção do fornecimento de energia elétrica (ID
251344940
)
, demonstra que a conduta adotada pela apelante
/requerida
restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Assim,
constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral
, bem como da parte autora/apelante em majorar
a
reparação
, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante/requerida, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da concessionária/recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser
reduzido para R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

Acerca do tema:

“AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA –
CORTE DE ENERGIA - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – SENTEÇA EM PARTE REFORMADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

[...] Na espécie, a cobrança indevida oriunda do procedimento administrativo ilegal realizado pela concessionária de energia
da ensejo
a declaração de inexistência do débito e configura o dano moral.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.”

(N.U 1015951-30.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021,
Publicado
no DJE 15/09/2021) (
g.n
.)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
,
mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025